Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701084-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTIA GIOCONDA HONORATO SOBREIRA AGRAVADO: PAULO MARCOS BORGES DOS SANTOS, TELMA PATRICIA SELPIS BORGES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de consulta de endereços dos devedores junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. Alega que a pesquisa deve ser feita com base no princípio da cooperação, e que já não mais dispõe de meios para indicar endereços dos devedores. Pede a concessão de efeito suspensivo ante o risco de extinção do processo. É o relato do necessário. Decido. Preparo recolhido. Conheço do recurso nos termos do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Com efeito, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de sucesso não só na formação da relação processual, mas também na satisfação do direito material, em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação. Nessa mesma linha: “ (...) dispõe o art. 14 da Lei 9.099/1995 que a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. Tal disposição não impede o Juízo de realizar consulta aos sistemas informatizados disponíveis, a fim de localizar o endereço da parte ré, ou de oportunizar prazo para a apresentação de novo endereço. 5. A pesquisa de endereços das partes pelos sistemas disponíveis efetiva o Princípio da Cooperação, estando em consonância com o art. 2o da Lei 9.099/95, que preza pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais Cíveis. 6. No caso, não houve consulta aos sistemas disponíveis, mostrando-se prematura a extinção do feito, ante a ausência de esgotamento das tentativas de localização da parte ré. Tal conduta viola os princípios da cooperação, do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da economia processual, dentre outros, impondo-se a anulação da sentença de extinção.” (Acórdão 1615071, 07072327620218070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação, uma vez que o processo de origem caminha para a extinção por ausência de localização dos devedores. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar a extinção do processo até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Sem necessidade de intimação para contrarrazões, uma vez que os agravados não foram encontrados no processo de origem. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora